Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-44.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
r das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. Rescisão contratual. Incidência da legislação consumerista ao caso concreto. Defeitos no veículo adquirido comprovados pelos documentos apresentados pela autora, sem solução a contento nos termos do art. 18, caput e incisos I e II, do CDC. Assertiva de que os problemas decorreram do vazamento de líquido utilizado na instalação de insulfilm refutada pelo laudo pericial produzido nos autos. Veículo que apresentou defeitos no dia seguinte ao da entrega, indicando que a fornecedora negociou bem inadequado ao uso legitimamente esperado pela adquirente. Falha na prestação de serviços e fornecimento do bem caracterizada. Rescisão do contrato de compra e venda devida. 3. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Indenização indevida. 4. Financiadora que recorre apenas sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando lhe ser impossível arcar com qualquer verba uma vez não ofereceu resistência à pretensão autoral. Instituição financeira que é parte legitima para responder pela demanda. Contrato coligado de financiamento. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal. Rescisão do contrato bancário devida. Solidariedade que se limita ao quantum devido a título de restituição do valor financiado. Interpretação de acordo com precedentes deste Tribunal e modulação do REsp no 1.946.388/SP, pelo STJ.
4. Recurso da vendedora provido em parte, prejudicado aquele interposto pela instituição financeira.
(TJSP; Apelação Cível 1003205-44.2019.8.26.0296; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 03/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório

Relator(a):

Mary Grün

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/06/2023

Data de publicação:

03/07/2023

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Autora que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do contrato coligado de financiamento, com a restituição do preço pago, bem como indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da vendedora e da instituição financeira.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Autora que pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e do contrato coligado de financiamento, com a restituição do preço pago, bem como indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da vendedora e da instituição financeira.
1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recursos conhecidos. Intimação dos apelantes para efetuarem o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
2. Rescisão contratual. Incidência da legislação consumerista ao caso concreto. Defeitos no veículo adquirido comprovados pelos documentos apresentados pela autora, sem solução a contento nos termos do art. 18, caput e incisos I e II, do CDC. Assertiva de que os problemas decorreram do vazamento de líquido utilizado na instalação de insulfilm refutada pelo laudo pericial produzido nos autos. Veículo que apresentou defeitos no dia seguinte ao da entrega, indicando que a fornecedora negociou bem inadequado ao uso legitimamente esperado pela adquirente. Falha na prestação de serviços e fornecimento do bem caracterizada. Rescisão do contrato de compra e venda devida. 3. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Indenização indevida. 4. Financiadora que recorre apenas sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando lhe ser impossível arcar com qualquer verba uma vez não ofereceu resistência à pretensão autoral. Instituição financeira que é parte legitima para responder pela demanda. Contrato coligado de financiamento. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal. Rescisão do contrato bancário devida. Solidariedade que se limita ao quantum devido a título de restituição do valor financiado. Interpretação de acordo com precedentes deste Tribunal e modulação do REsp no 1.946.388/SP, pelo STJ.
4. Recurso da vendedora provido em parte, prejudicado aquele interposto pela instituição financeira.